Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719814-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CAROLINE ANGELICA MOREIRA SOARES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, TRINDADE SOLUCOES E INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ====================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela antecipada, interposto por CAROLINE ANGELICA MOREIRA SOARES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento n. 0707054-98.2023.8.07.0001 proposta por ela em face de BANCO DO BRASIL S/A e TRINDADE SOLUCOES E INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida. Em razões recursais (ID n. 46959346), a agravante narra, em suma, que ajuizou ação de restituição de valores em face dos agravados com o objetivo de reaver o valor de R$14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) referente a empréstimo realizado junto ao BANCO DO BRASIL, primeiro agravado, e repassado em totalidade para TRINDADE SOLUCOES E INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, segundo agravado; e obter a suspensão das parcelas debitadas mensalmente de sua conta bancária, no valor de R$832,29 (oitocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), requerendo tal suspensão como tutela provisória de urgência antecipada, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Afirma a agravante que acreditou ter realizado portabilidade de empréstimo junto ao primeiro agravado, intermediado por correspondente do segundo agravado, mas tal portabilidade não foi efetivada. Alega que, orientada pelo correspondente bancário do segundo agravado, realizou empréstimo junto ao Banco do Brasil e transferiu o valor total para o segundo agravado, não tendo feito qualquer uso dos valores, de modo que teve um prejuízo duplo, pois não utilizou o valor dos empréstimos, mas as parcelas são debitadas mensalmente de sua conta bancária. Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, pois a participação do Banco do Brasil está evidenciada, considerando que a liberação do empréstimo foi feita mediante correspondente bancário. Cita, neste sentido, a Resolução BACEN n. 3.954/2011, que disciplina as relações de instituições integrantes do sistema financeiro com correspondentes bancários e cambiários. Assim, afirma haver responsabilidade do Banco do Brasil, primeiro agravado, pois ele tem responsabilidade pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário (segundo agravado). Quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, afirma que os descontos realizados na conta da agravante comprometem significativamente a sua subsistência e a de seus dependentes. Desta forma, requer a suspensão do desconto mensal na conta bancária da agravante das parcelas no valor de R$ 832,29 (oitocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). No mérito, requer seja dado provimento ao agravo para que seja reformada a decisão agravada e concedida a suspensão dos descontos. Recurso isento de preparo pela concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). No presente caso, não está evidenciada a probabilidade do direito. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2]. Não obstante o CDC estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, tal responsabilidade é afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro[3]. No caso em análise, apesar de a agravante ter exposto devidamente os fatos que entende ela demonstrarem a probabilidade do seu direito, não restou tal requisito comprovado, não tendo a agravante evidenciado, desde já, a responsabilidade do Banco do Brasil, primeiro agravado. Isto porque, não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada pelo segundo agravado, TRINDADE SOLUCOES E INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco do Brasil ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, na emenda à inicial em ID n. 155991058, que, seguindo orientações do segundo agravado, contratou o empréstimo com o primeiro agravado, além de ter contratado empréstimos com outros bancos, não tendo o segundo agravado em momento algum se apresentado como preposto do primeiro. Além disso, ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o segundo agravado seria correspondente bancário do primeiro agravado, conforme relata o Banco do Brasil em sua contestação em ID n. 158682477 dos autos de origem (pág. 22/23). Desta forma, não é possível afirmar imediatamente a responsabilidade do primeiro agravado nos termos do que dispõe a Resolução BACEN n. 3.954/2011[4], pois, de uma análise sumária dos autos de origem, verifica-se que o segundo agravado não é correspondente bancário do Banco do Brasil. Não havendo evidências da participação do primeiro agravado na possível fraude, ou evidências de falha de segurança, não é possível afirmar, desde já, a responsabilidade do Banco do Brasil na hipótese em análise. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. REPASSE DO VALOR A TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. AUSENTE. RESCISÃO CONTRATUAL EMPRESA PRIVADA. INADIMPLEMENTO. RETORNO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cujo valor foi repassado a terceiro ao argumento de conluio entre banco e instituição que perpetrou golpe. 2. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para prevenir a inadimplência e fraudes, bem como para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ). 3. Entretanto, no Direito Civil a responsabilização pressupõe, além da existência de um dano, patrimonial ou moral, uma atuação lesiva culposa ou dolosa, seja negligente, imprudente, imperita ou intencional, bem como a existência do nexo de causalidade entre ambos. 4. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entre banco e terceiros fraudadores, inexistem nexo causal entre conduta do banco e prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ou responsabilidade a ser atribuída a instituição financeira. 5. Se analisando o contrato de parceria rentável houve o compromisso da empresa em adimplir com os valores referentes às prestações do contrato de empréstimo consignado, referente ao valor que lhe foi repassado, resta rescindir o contrato por inadimplemento, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (07108241320218070020 - (0710824-13.2021.8.07.0020 - Res. 65 CNJ), 7a Turma Cível, Relatora LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 10/05/2023, Publicado no PJe : 17/05/2023) (g.n.). Assim, não há imediata comprovação da responsabilidade do primeiro agravado, mas apenas evidências da participação do segundo agravado na possível fraude, e apenas após o contraditório se poderá conhecer todos os contornos fáticos do processo. Portanto, ao menos neste exame de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da parte recorrente. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido liminar de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3]Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [4] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.